Tribunal: TJSP
Processo: 2015569-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Entidades que surgiram no cenário da vida econômica de aposentados e pensionistas para fraudar os direitos previdenciários, com subtração de valores por meio de descontos irregulares e desautorizados. Frustradas as reais expectativas para que os danos sejam ressarcidos, é legítimo aplicar o art. 50 do CC para que os dirigentes, como presidentes dessas instituições fraudulentas, respondam pelas

Ementa:
Entidades que surgiram no cenário da vida econômica de aposentados e pensionistas para fraudar os direitos previdenciários, com subtração de valores por meio de descontos irregulares e desautorizados. Frustradas as reais expectativas para que os danos sejam ressarcidos, é legítimo aplicar o art. 50 do CC para que os dirigentes, como presidentes dessas instituições fraudulentas, respondam pelas dívidas diante da dissolução irregular delas. Não provimento.